Tribunal: TJPA
Processo: 0053802-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053802-62.2013.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO HAROLDO IZIDORO E SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 C
ontrato entabulado com as partes se encontra dentro do permitido, amparado pela súmula 541 do STJ.

2.

Ademais, não pode o agravante contestar a capitalização dos juros, pois além de expressa em seu contrato, encontra-se dentro das margens consideradas aceitáveis pelos nossos tribunais pátrios, como bem pontuei no recurso de apelação.

3.

Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a Decisão Monocrática agravada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0053802-62.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE:
RAIMUNDO HAROLDO IZIDORO E SILVA (
ADV. KENIA SOARES DA COSTA
–
OAB/PA Nº 15.650-A
)

AGRAVADA:
BANCO ITAUCARD S.A
(
ADV.
ANTONIO BRAZ DA SILVA
–
OAB/PE Nº 12.450-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por
Raimundo Haroldo Izidoro e Silva,
nos autos da Apelação Cível contra a decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 1.884.914), que conheceu do recurso e negou-lhes provimento, nos termos do art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil/2015.

Em suas razões (PJe ID nº 1.977.890) sustenta o Agravante que tem interesse em pagar o que deve, no entanto que seja um valor justo, pois enquanto perdurar nas parcelas a incidência de capitalização e não a utilização da taxa média só irá aumentar seu dano.

Nesse sentido, pleiteia a adequação do seu contrato as premissas legais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, pugna o Banco Itaucard S.A (PJe ID nº 2.096.031), pelo desprovimento do recurso.

Por oportuno registro que os autos foram redistribuídos em 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém (PA) data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0053802-62.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE:
RAIMUNDO HAROLDO IZIDORO E SILVA (
ADV. KENIA SOARES DA COSTA
–
OAB/PA Nº 15.650-A E HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA Nº 18.004
)

AGRAVADA:
BANCO ITAUCARD S.A
(
ADV.
ANTONIO BRAZ DA SILVA
–
OAB/PE Nº 12.450-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que negou provimento ao recurso de Apelação.

Para melhor análise, entendo ser pertinente transcrever trecho da decisão monocrática por ora recorrida, algo do presente Agravo Interno (PJe ID nº 1.884.914):

“(...)
O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, IV, “a” e “b” do CPC. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise. A presente apelação foi interposta com o fim de reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos do autor quanto à revisão das cláusulas de contrato firmado com vistas ao financiamento de veículo por parte do autor. Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante discorre sobre a necessidade do despacho saneador para o deferimento da produção de prova pericial, aduzindo que o julgamento antecipado da lide lhe causou prejuízos quanto à prova do alegado. Pois bem. Compulsando os autos, constato a juntada aos autos do contrato de financiamento firmado entre as partes, sob o Num. 1530210 – pág. 10/15, onde constam todas as informações necessárias à perfeita compreensão da lide. Desta forma, não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais. O art. art. 355, I do CPC assim determina: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas. Desta forma, rejeito a preliminar suscitada e passo ao mérito. No mérito, o autor/apelante discorre sobre a capitalização mensal dos juros, mas neste quesito também não lhe assiste melhor sorte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Ainda, a Súmula 541 do STJ: Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Desse modo, analisando o contrato acostado aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,87%) e anual (25,33%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, e nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal. Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados. Destarte, considerando que o contrato é datado de 21/10/2010, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão ao apelante, consoante entendimento consolidado do STJ. Desta forma, o desprovimento do recurso do apelante é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento
.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que negaram o recurso de Apelação, uma vez que o pedido do autor de revisar as cláusulas contratuais não encontra amparo na legislação pátria.

Digo isso, pois, ao analisar o contrato firmado entre as partes (PJe id nº 1.530.210) os termos das taxas de juros encontram-se dentro do permitido, inclusive com amparo pela Súmula nº 541 do STJ,
in verbis:

“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Ademais, não pode o agravante contestar a capitalização dos juros, pois além de estar expresso em seu contrato, encontra-se dentro das margens consideradas aceitáveis pelos nossos Tribunais pátrios, como bem pontuei no julgamento do Recurso de Apelação.

Ressalto, ainda, que o Agravante não trouxe em suas razões argumentos aptos a ensejarem a reforma da decisão ora agravada, levantando alegações desprovidas de suporte legal, dessa forma entendo pela manutenção da Decisão recorrida por ser medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 1.889.914).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 15/12/2022